Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CDC RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAL BÉLICO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte ré comercializa, no mercado de consumo, material bélico adquirido pelo autor como destinatário final.

2. Nesse contexto, reconhecido o atraso na entrega do bem em questão, inobstante a parte apelante defender a condenação solidária da fabricante, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que não se verifica nos autos relação contratual entre o recorrente e a fabricante do objeto do contrato entabulado, já que inexiste elementos probatórios que demonstrem que houve vício do produto ou fato do serviço a atrair a responsabilidade da citada apelada. 2.1. Cabe destacar que a causa de pedir da demanda não se relaciona ao produto em si, mas ao serviço de entrega, o que remete à responsabilização do fornecedor, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O pedido de inversão da cláusula penal em benefício do consumidor deve ser deferido quando a cláusula penal for, efetivamente, celebrada no pacto e houver a previsão da cláusula apenas em benefício do vendedor, em afronta ao princípio do equilíbrio contratual consagrado no artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 4.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 4.2. No presente caso, verifica-se que o mero descumprimento contratual por parte da ré/recorrida não é capaz de justificar a indenização por danos morais.

5. Recurso de apelação interposto conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.